Tribunal: STF
Processo: RHC 63567
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APRESENTAÇÃO DE RAZOES.
I. NÃO OBSTA A SUBIDA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO A FALTA DO
OFERECIMENTO DE RAZOES.
II. O ART-600- PAR-4. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ASSEGURA A
FACULDADE DE ARRAZOAR NA INSTÂNCIA SUPERIOR EM CASO DE APELAÇÃO,
NÃO SE REFERINDO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.